Tribunal: TJSP
Processo: 1035816-39.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Não Fazer – Pretensão de determinar à ré que se abstenha de impedir a autora de ingressar pela portaria lateral do aeroporto de Sorocaba – Sentença de procedência - Inconformismo da ré – Alegação de nulidade da sentença por cerceamento do direito de produção de provas e que a obrigação imposta é equivocada, pois a área que a autora pretende ter livre acesso não

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Não Fazer – Pretensão de determinar à ré que se abstenha de impedir a autora de ingressar pela portaria lateral do aeroporto de Sorocaba – Sentença de procedência - Inconformismo da ré – Alegação de nulidade da sentença por cerceamento do direito de produção de provas e que a obrigação imposta é equivocada, pois a área que a autora pretende ter livre acesso não pertence ao aeroporto, mas trata-se de área particular e independente – Hipótese em que a sentença apelada foi prolatada à míngua da necessária instrução probatória, regularmente requerida pela ré, acarretando-lhe inequívoco prejuízo – Recurso provido para anular a sentença apelada, retornando os autos ao Juízo de origem para produção de prova pericial e outras mais que se fizerem necessárias para justa composição da lide